Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015373-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), REJANE BISOGNIN - ME - CNPJ: 04.687.359/0001-30 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), GELSON LUIZ BISOGNIN - CPF: 358.115.101-44 (APELADO), CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA - CPF: 318.283.611-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE POSSE – FATO NOVO ALEGADO EM SEDE RECURSAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRECLUSÃO – MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A oportunidade para a juntada de documento é com a inicial e/ou com a contestação, exceto quando se trata de documento novo, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise do conteúdo dos documentos apresentados a destempo”
(N.U 0003071-68.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

O êxito da ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse anterior do requerente, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse em decorrência desse ato, de modo que ausente a comprovação de quaisquer dos requisitos deve ser julgada improcedente a demanda possessória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015373-33.2021.8.11.0003

APELANTE:

RAUL AMARAL CAMPOS

APELADOS:

REJANE BISOGNIN – ME e GELSON LUIZ BISOGNIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAUL AMARAL CAMPOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Manutenção de Posse de mesma numeração única
,
ajuizada em face de
REJANE BISOGNIN – ME
e
GELSON LUIZ BISOGNIN
, que julgou improcedente a pretensão inicial pretendida pela parte autora, em que se pretendia a expedição do competente mandado de manutenção de posse do imóvel que lhe pertence. Por ainda, ainda condenou o autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id 132453452), o
autor-recorrente
sustenta ser
“senhor e possuidor/proprietário, por mais de 7 (sete) anos, de um imóvel urbano com a área de 148.102,36m2, localizado ao fundo do Hospital Unimed, nas imediações da Rua Rio de Janeiro e Rua Paraná, no Residencial Jardim da Mata II, melhor descrito e caracterizado pela Matricula do RGI local de n.o 107.588, Município e Comarca de Rondonópolis-MT”
(sic).

Afirma que a aquisição do imóvel se deu
“em 03 de Fevereiro de 2015, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada as folhas n. 080/082vo do livro n. CV-41, do 2o Tabelionato de Notas e Protesto e Oficial de Registro Civil e Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedra Preta-MT, devidamente registrada na Matricula 107.588, sob o n.o R.2/107.588”
(sic).

Discorre que
“Quando adquiriu o imóvel em Fevereiro de 2015, com a intenção de explorar comercialmente, loteando a área em terrenos menores, não poderia imaginar que desde 2006, pela Lei Complementar 043/2006 (Plano Diretor Municipal) sua propriedade teria sido inserida como Z.U.C. – ZONA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, impedido o Apelante de usar e gozar do citado imóvel”
(sic), e complementa que
“até a presente data o Município de Rondonópolis-MT, não averbou na matrícula do imóvel a referida decretação, de modo que o Apelante adquiriu o imóvel sem saber do interesse público lançado sobre o bem”
(sic).

Aduz que por várias vezes tentou resolução junto à municipalidade, entretanto, somente
“Em 18 de Novembro de 2020 a SEMMA emitiu a pedido do Autor Relatório Técnico de Inspeção Ambiental 069/NAVUC/2020, que constatou que uma pequena área de 1,14 hectares esta fora da Zona de Unidade de Conservação, que foi instituído pela Lei Complementar 043/2006 (Plano Direito Municipal) até então a propriedade da totalidade da área é do Apelante”
(sic), de modo que
“solicitou autorização da SEMMA para limpar e cercar a área, a qual foi concedida”
(sic).

Registra, no mais, que
“pela Lei Complementar 043/2006 (Plano Direito Municipal) foi criada a zona de conservação ambiental, restando no imóvel apenas uma fração de 1,14 hectares que estão fora da ZUC, ou seja, menos de 1% da área total do imóvel poderá ser aproveitada pelo Apelante, que somente teve conhecimento em 18 de Novembro de 2020, conforme o Relatório Técnico de Inspeção Ambiental emitido pela SEMMA, momento em que o Apelante teve conhecimento que parte da sua área estava invadia pelos Apelados”
(sic).

Diante disso, defendendo o preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, requer o provimento deste apelo, para, reformando-se a sentença singular, seja o pedido inicial julgado totalmente procedente, expedindo-se o competente mandado de manutenção de posse, invertendo-se, por conseguinte, o ônus sucumbencial. Junta, neste ato, documentos a fim de comprovar o seu direito (Ids 132453455 a 132453457).

Preparo recolhido (Id 132622696).

Nas contrarrazões ofertadas (Id 132453460), os recorridos inicialmente sustentam a preclusão da juntada dos documentos pelo autor, sob a justificativa de que são os mesmos datados do ano de 2019,
“já existentes na ocasião da propositura da presente ação que se deu em 22/06/2021”
(sic).

Complementam, quanto ao ponto, que o art. 435 do CPC autoriza a juntada de documentos novos, desde que desconhecidos e/ou impossibilitada a juntada oportunamente, o que não é o caso em tela, pelo qual requerem seja declarada a preclusão respectiva.

Quanto ao mérito, defendem que
“na ação de manutenção de posse a questão fática é a posse exercida sobre o bem, o que sequer foi ventilado/demonstrado pelo apelante, que equivocamente fundamentou integralmente seu suposto direito nos quesitos de propriedade/domínio”
(sic), que por sua vez tem via própria.

Asseveram, ainda, que apesar de a propriedade ser adquirida ainda em 2015,
“somente em 08/04/2021 se dirigiu ao imóvel para promover sua limpeza, e nesta ocasião afirma ter sido impedido pelo Apelado, que alegou ser o proprietário/possuidor da área”
(sic).

Dizem ser evidente que o apelante jamais exerceu posse do imóvel, e que desde 12/09/2005 os recorridos exercem a posse plena, direta e de boa-fé, quando adquiriram por justo título do proprietário de fato JOSÉ FERREIRA DE MOURA, uma fração de 3000m2, conforme contrato particular de compra e venda juntado à peça de defesa.

No mais, anotam, a título de complementação, que o imóvel ora pleiteado pelo apelante também é objeto de litígio nos autos no. 1017119-33.2021.8.11.0003, em trâmite perante a 2a Vara Cível da mesma Comarca, movida pelo proprietário de fato (José) em face do ora apelante (Raul). Pedem, assim, pelo desprovimento deste apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado, tempestivo e com preparo realizado,
conheço
do recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Inicialmente, antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente analisar o pleito dos apelados acerca da preclusão da juntada dos documentos somente em grau de recurso
.

É cediço que o artigo 435, do Código de Processo Civil, somente autoriza a juntada documentos a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, quando produzidos após a contestação ou quando se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após este ato, cabendo a parte comprovar o motivo pelo qual estava impedida de juntá-los no momento oportuno.

A propósito, segue redação do artigo 435 do CPC:

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

A juntada de documento em sede recursal apenas se justifica para subsidiar fato posterior, ou, fora dessa hipótese, tratando-se de documento desconhecido, inacessível ou indisponível,
o que não é o caso
, visto que os documentos juntados pelo autor-apelante, no caso, a cópia do processo administrativo de desapropriação de imóvel pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis (Id 80787077), o parecer de supressão de vegetação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Id 80787061) e o termo de compromisso ambiental (Id 80787065), são todos eles datados de
2019
.

Logo, considerando que os referidos documentos são públicos e de interesse do próprio autor interessado, não configura prova nova, eis que o recorrente poderia ter juntado em momento oportuno (inicial ou réplica) ou na fase de instrução processual, não sendo possível a análise dos documentos neste momento processual, razão pela qual reconheço a preclusão da sua juntada, sendo, por conseguinte, desconsiderados para fins do julgamento do presente recurso.

A propósito, nesse sentido já me pronunciei:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATO NOVO ALEGADO EM SEDE RECURSAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRECLUSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A oportunidade para a juntada de documento é com a inicial e/ou com a contestação, exceto quando se trata de documento novo, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Ausentes tais circunstâncias, é impossível a análise do conteúdo dos documentos apresentados a destempo
.”
(N.U 0003071-68.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Quanto ao
mérito
, a presente apelação visa reformar a sentença de primeiro grau que, nos autos da ação manutenção de posse manejada pela parte recorrente, julgou improcedente o pedido formulado, por entender o magistrado singular que não restou comprovado os requisitos necessários para tanto.

Do compulsar dos autos conclui-se que o cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o apelante demonstrou, efetivamente, o preenchimento dos requisitos necessários ao provimento do pleito possessório, na medida que assevera ter sofrido turbação referente ao imóvel urbano, medindo 148.102,36m2, localizado ao fundo do Hospital Unimed, nas imediações da Rua Rio de Janeiro e Rua Paraná, no Residencial Jardim da Mata II, e caracterizado pela Matricula do RGI local de no. 107.588, Município e Comarca de Rondonópolis-MT, que alega que está servindo de depósito de cabines/sucatas de caminhões por parte das requeridas, conforme consta no Boletim de Ocorrências datado de 13/05/2021.

Pois bem. Da análise detida do feito vislumbro que, não obstante os argumentos apresentados no apelo, a insurgência recursal não merece amparo. Senão vejamos:

É cediço que a reintegração/manutenção de posse, instrumento de defesa da posse por aquele que, ostentando qualidade de possuidor, sobreveio o esbulho/turbação, na dicção do art. 554, do CPC, pressupõe a demonstração, por parte do autor, da sua posse, do ato de esbulho praticado pelo réu, da data deste, e da perda da posse, consoante preceitua o art. 561 do CPC.

Sobre a questão é esclarecedora a lição da saudosa professora Maria Helena Diniz que diz que
“a ação de reintegração de posse é a movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”
(DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 12a ed., 2006).

No caso dos autos, todavia, não se extrai elementos que amparem o exercício da posse pelo apelante sobre o imóvel vindicado, de forma a denotar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida possessória, como bem observou o d. magistrado nos fundamentos de seu
decisum
.

Vale destacar, ademais, que figura como possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor), desde o momento em que iniciado, conforme a inteligência dos arts. 1.196, 1.204 e 1.228, todos do CC.

Com efeito, o autor da ação possessória deve demonstrar nos autos a posse, o efetivo esbulho praticado pelo réu com sua correspondente data, bem assim a perda da posse à vista do esbulho praticado, sendo que a condição de possuidor decorre do exercício de um dos poderes do direito à propriedade, como dito, usar, gozar ou dispor, conforme explica o doutrinador Flávio Tartuce,
in verbis
:

“Entre as duas teorias, é forçoso concluir que o CC/2002, a exemplo do seu antecessor, adotou parcialmente a teoria objetivista de Ihering, pelo que consta do seu art. 1.196. Enuncia tal comando legal: "Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Em suma, basta o exercício de um dos atributos do domínio para que a pessoa seja considerada possuidora.”
(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 6. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, pag. 695)

Destarte, no caso em voga, percebe-se que o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar categoricamente todos os requisitos impostos pelo art. 561 do CPC, em especial a sua posse sobre a área em demanda, requisito necessário para que lograsse êxito na ação intentada.

Isso porquê, não obstante apresente inúmeros argumentos a respeito do que teria ocorrido com a área em litígio, o que se vê dos autos é que sequer o exercício de posse restou demonstrado, sobretudo considerando que – como o próprio autor diz – adquiriu referida área em 2015, entretanto somente iniciou ‘atos manutenção’ em 2021 (autorização para limpeza). Além disso, tampouco ficou demonstrado que os apelados tenham efetivamente invadido parte do terreno sobre a qual possua direito possessório, ou, até dominial.

Importando destacar, ainda, que não obstante o apelante tenha trazido aos autos cópia do BO (Id 132442794) em que informa a ocorrência da mencionada turbação, esse documento por si só não é apto a comprovar de forma cabal o acontecimento, sobretudo, sem indicação de que tenham sido tomadas outras providências policiais, sequer o chamamento da parte adversa para se manifestar acerca das imputações, de forma que esse documento, tão somente, serve como um indicativo e demarcador cronológico, quando muito, que precisa de outros elementos para se fazer uma prova robusta do que foi nele assentado de forma unilateral.

Além do mais, o autor quando regularmente intimado para especificar provas, de modo expresso requereu o
julgamento antecipado da lide
(Id 132456296), afastando, com isso, qualquer providência legítima à demonstração do seu direito, a rigor do que determina o art. 373, I, do CPC.

A isso deve ainda ser complementado que todo o argumento expendido pelo autor na ação de base se refere propriamente ao domínio, e não ao exercício da posse fática, que novamente, não ampara a pretendida manutenção da posse, mais ainda em não se demonstrado nos autos a efetiva posse sobre a área em litígio, conforme já descortinado alhures, e corretamente reconhecido pelo julgador monocrático.

Isso porque para a retomada da posse não se imiscui no domínio, conforme dispõe o art. 1.210, §2o do CC, relevante essa questão, em verdade, na ação petitória, de que trata o art. 1.228,
caput
, parte final do CC.

Aqui convém assinalar que até mesmo a regularidade da aquisição da propriedade de mostra um tanto controversa, na medida em que o imóvel é objeto de discussão nos autos da Ação Declaratória de Contrato de Mútuo Feneratício c/c Devolução de Excesso de Garantia Real registrado sob o no. 1017119-33.2021.8.11.0003, que tramita perante a 2a Vara Cível da mesma Comarca, ainda em fase de instrução.

Desse modo, tem-se que o não preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida perseguida, redunda no desprovimento do pleito autoral, conforme acertadamente concluiu o comando sentencial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1- “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

2- O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária.” (art. 1.200, CC).

3- Faltando os requisitos do art. 561 do CPC, o caso é de manutenção da improcedência dos pedidos, tal como estabelecido na sentença
.”
(N.U 0002887-14.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse anterior do requerente, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse em decorrência desse ato
.”
(N.U 1012700-38.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos.

Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(N.U 0023812-77.2014.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença por seus próprios fundamentos, e em razão do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022